Tribunal: TJDFT
Processo: 0708450-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS JUNTADOS COM RECURSO. EXTEMPORÂNEOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. SAÚDE. OMISSÃO GENÉRICA. SUBJETIVA. JOELHO. CIRURGIA. DEMORA. AGRAVAMENTO. CULPA DO ESTADO. PROVAS. AUSÊNCIA.
1. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC.
2. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. A responsabilidade civil do Estado por omissão genérica é subjetiva e exige a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público.
4. Ausente qualquer indicação de demora para realização da cirurgia na rede pública, de erro médico, de ato ilícito praticado com dolo, imprudência, negligência ou imperícia por parte do réu, que tenha contribuído de forma determinante para os danos relatados, não há que se falar em dever de indenizar.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.